Tribunal: TJES
Processo: 5000110-93.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000110-93.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VANDERLEI PAGUNG
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000110-93.2020.8.08.0007
Origem:
Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara
RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO:
VANDERLEI PAGUNG
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre vistoria em equipamento medidor, em que se constatou que o referido aparelho teria, supostamente, deixado de registrar o consumo correto de energia elétrica. De acordo com a narrativa descrita nos autos, a parte autora vem sendo cobrada na importância de R$ 4.153,37 (quatro mil e cento e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), decorrente do TOI de n° 3416657, além da sua energia ter sido cortada por conta do débito descrito.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, de modo a declarar a inexistência da dívida atribuída ao autor, referente à cobrança do lançamento do crédito proveniente do TOI nº 3416657. Em consequência, houve rejeição do pedido contraposto. Além disso, o Juízo de origem determinou o cancelamento dos débitos discutidos, tornando definitiva a liminar, de modo que restou determinada a religação da energia no prazo de 48 horas sob pena de multa, com proibição de novos cortes. Na mesma decisão, houve determinação da devolução simples dos valores pagos indevidamente e, por fim, a condenação da ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00.

(3).
Em recurso inominado, a parte ré alega preliminar de incompetência dos juizados especiais e defende a validade de seus atos, pois teria seguido as normas da ANEEL. Destaca, dessa forma, que a inspeção no medidor de energia foi regular, bem como a confecção do TOI nº 3416657, em que se consignou a irregularidade do consumo, gerando a cobrança em desfavor do autor no valor de R$ 4.153,37. Busca, com isso, a reforma do ato sentencial, com consequente condenação do autor no pedido contraposto.

(4).
A preliminar de incompetência não merece guarida, conforme decidido pelo Juízo de origem.

Já consta nos autos a inspeção técnica realizada. Por consequência, a produção da prova se tornou inviável, haja vista que o medidor não foi preservado, sendo retirado e lavrado o termo de ocorrência de forma unilateral, de modo que a perícia no novo medidor instalado é irrelevante para a controvérsia dos autos. Rejeita-se, assim, a preliminar.

(5).
No mérito, apesar do esforço da parte ré, não se vê razão para cobrança do débito apurado após a confecção do TOI. A mesma não se desincumbiu de sua obrigação de provar fatos modificativos ou extintivos da pretensão do autor, se limitando a contrariar o que é aduzido na peça inicial. Assim, mostra-se indevido o débito apurado pela concessionária de forma unilateral, impondo-se a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3416657, e consequentemente os débitos e multas apurados unilateralmente pela requerida. Além disso, nota-se das faturas apresentadas que, mesmo após a troca de medidor, os valores permaneceram iguais ou próximos ao aferido antes da inspeção, o que corrobora o fato de não haver indícios de fraude. Em decorrência dos fatos e fundamentos explanados até aqui, não há que se falar em procedência do pedido contraposto. Acerto do ato sentencial em todos os seus termos.

(6).
Por último, a situação suportada pelo autor caracteriza dano moral indenizável e não se confunde com o mero dissabor cotidiano, até porque se encontra sedimentado na jurisprudência de que a energia é bem essencial e seu corte indevido gera dano
in re ipsa
. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 20% sobre o valor de condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.